Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel penhorado. Laudo elaborado após longo período de tempo – quase nove anos – com idêntico valor do indicado na avaliação anterior. Critérios genéricos. Ausência de conhecimentos especializados. Necessidade de nova avaliação por perito a ser nomeado pelo Juízo a quo.